Tribunal: TJBA
Processo: 8001231-89.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Seabra Apelação: 8001231-89.2022.8.05.0243 Apelante: Maria Lídia do Nascimento Defensor Público: João Paulo Seida Tavares de Melo Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Lucas Peixoto Valente Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E CRIME AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS A ANIMAIS DOMÉSTICOS (ARTIGO 32, CAPUT, C/C § 1º-A, DA LEI Nº 9.605/1998). ACUSADA IDOSA E HIPOSSUFICIENTE QUE RECOLHEU CADELA DE RUA EM ESTADO DE EXTREMA DEBILIDADE E DESNUTRIÇÃO PARA PROVER ABRIGO E ALIMENTAÇÃO CONFORME SUAS LIMITADAS POSSIBILIDADES FINANCEIRAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DETALHADO DE TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE SUBJETIVA ANTE A MANIFESTA AUSÊNCIA DE DOLO E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE CONFIGURADA PELO ESTADO FRAGILIZADO DO ANIMAL, MAS AUTORIA E DOLO NÃO COMPROVADOS. ATITUDE DE COMPAIXÃO E CARIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM O ANIMUS DE CAUSAR SOFRIMENTO OU NEGLIGENCIAR DOLOSAMENTE O ANIMAL. DIREITO PENAL QUE NÃO DEVE CRIMINALIZAR A VULNERABILIDADE SOCIAL E A VULNERABILIDADE ECONÔMICA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Seabra/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva acusatória para condenar a Apelante como incurso nas sanções do artigo 32, caput, c/c § 1º-A, da Lei nº 9.605/1998. A sanção privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos e, diante da idade avançada da sentenciada, de sua hipossuficiência econômica e de seu delicado estado de saúde, concedeu-se a suspensão condicional da pena pelo prazo de 04 (quatro) anos, subordinada ao cumprimento de comparecimento trimestral em juízo e proibição de ausentar-se da comarca sem autorização prévia. 2. A narrativa fática descrita na denúncia baseada no inquérito policial nº 28/2021 aponta que, no dia 17 de dezembro de 2020, na Rua Dom Pedro, bairro Caixa d'água, no município de Seabra/BA, a Apelante supostamente praticou atos de abuso e maus-tratos contra animais domésticos ao manter uma cadela e seus três filhotes sem alimentação adequada, desidratados, com lesão não tratada na pata traseira esquerda, escoriações na orelha direita e miíase ativa no tórax. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Verifica-se: a) a existência de nulidade absoluta da sentença recorrida decorrente de alegada deficiência na fundamentação judicial, por omissão no exame individualizado de depoimentos e argumentos relevantes apresentados pela Defesa; b) a caracterização do elemento subjetivo dolo na conduta da Apelante, de modo a discernir se a manutenção de animal debilitado em sua residência decorreu de vontade deliberada de maltratar ou de mera limitação econômica intransponível de uma senhora idosa e hipossuficiente; c) a suficiência do acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial para amparar o decreto condenatório, diante do pleito absolutório fundado na insuficiência de provas e na aplicação do princípio constitucional do in dubio pro reo; d) a necessidade de análise dos pleitos subsidiários de fixação da pena-base no mínimo legal, incidência da atenuante da senilidade, estabelecimento de regime aberto e isenção do pagamento de custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A preliminar de nulidade por deficiência de fundamentação deve ser rejeitada. No sistema processual penal brasileiro, o julgador não é obrigado a responder exaustivamente a cada um dos argumentos ou a detalhar todos os depoimentos apresentados pelas partes, bastando que exponha de forma clara e lógica os motivos de fato e de direito que sustentam a sua decisão de convicção. A sentença de primeiro grau estruturou as razões da condenação de maneira suficiente com base nos documentos e nos relatos das testemunhas de acusação, não se vislumbrando qualquer violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 5. No mérito, contudo, a insurgência defensiva comporta integral acolhimento. O tipo penal de maus-tratos contra animais, previsto na Lei de Crimes Ambientais, exige para sua consumação a presença do elemento subjetivo do dolo, consistente na livre e consciente intenção de ferir, mutilar ou causar dor e sofrimento físico ou psíquico desnecessário ao ser senciente. A omissão penalmente relevante no dever de cuidado pressupõe que o agente possua condições materiais mínimas de agir e que decida voluntariamente abandonar o animal à própria sorte. No caso em apreço, as provas demonstram que a Apelante, senhora idosa de 73 (setenta e três) anos de idade e flagrantemente hipossuficiente, recolheu a cadela e sua ninhada das ruas justamente em razão de seu estado já debilitado, movida por compaixão e solidariedade, com o fim de dar-lhes abrigo e a alimentação que estivesse ao seu alcance. 6. O contexto dos autos revela que a debilidade física do animal decorria de seu estado prévio de abandono nas vias públicas de Seabra/BA, e não de qualquer conduta ativa ou omissão dolosa imputável à ré. A impossibilidade financeira de prover tratamento médico-veterinário complexo e especializado, como a intervenção para curar miíase ou lesões profundas, constitui limitação socioeconômica severa que não pode ser penalizada pelo Estado sob pena de inaceitável criminalização da pobreza. Ademais, as testemunhas confirmaram que a Apelante mantinha outro cão em sua casa em perfeitas condições de zelo e que já havia cuidado adequadamente de animais de vizinhos, indicando que não possui perfil de negligência ou crueldade. 7. O Direito Penal repudia a responsabilidade objetiva. Havendo séria dúvida sobre a presença de dolo na conduta da acusada, bem como provas de que atuou para salvaguardar a vida do animal dentro de suas severas limitações materiais, a conduta revela-se atípica na esfera penal, incidindo de forma impositiva o princípio constitucional do in dubio pro reo para ditar a sua absolvição. Por via de consequência, restam inteiramente prejudicadas as análises das teses subsidiárias de redimensionamento da pena, concessão de atenuante etária, alteração de regime prisional e isenção de custas judiciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O crime de maus-tratos a animais silvestres, domésticos ou domesticados exige, para sua configuração jurídica, a comprovação inequívoca do elemento subjetivo dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente de submeter o ser senciente a sofrimento desnecessário ou na abstenção deliberada dos cuidados devidos. 2. O acolhimento provisório de animal de rua em condições físicas precárias e debilitadas por parte de pessoa idosa em situação de extrema vulnerabilidade social e econômica, com a finalidade de prestar-lhe abrigo e alimentação rudimentares, obsta o reconhecimento do dolo na conduta e afasta a caracterização de infração penal. 3. A impossibilidade fática de arcar com tratamento veterinário especializado em razão de manifesta hipossuficiência financeira não autoriza a punição na esfera criminal, sob pena de indevida criminalização da vulnerabilidade socioeconômica e aplicação de responsabilidade penal objetiva. 4. Na ausência de provas robustas acerca do dolo de maltratar ou de causar sofrimento intencional, a dúvida razoável deve ser interpretada em benefício do réu, impondo-se o decreto absolutório em observância ao postulado do in dubio pro reo. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.605/1998, artigo 32, caput e § 1º-A. Código de Processo Penal, artigo 386, incisos III e VII. Constituição Federal, artigo 93, inciso IX. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8001231-89.2022.8.05.0243, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao Apelo interposto pela Defesa, reformando-se integralmente a sentença recorrida para ABSOLVER a Apelante MARIA LÍDIA DO NASCIMENTO SANTOS das imputações relativas ao art. 32, caput, c/c § 1º-A, da Lei n° 9.605/98, com fulcro no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]